Tribunal: TJDFT
Processo: 0002967-35.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA POR FALTA DE PAGAMENTO. ÔNUS.
1.A parte que não efetua o pagamento dos honorários periciais quando instada a tanto, arca com as consequências de sua não realização.
2.Negou-se provimento ao apelo.